Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736867-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO CARVALHO COUTINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o patrono do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência da petição apresentada no ID no 59747116, tendo em vista que consta como recorrente parte não integrante da relação jurídico-processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007